Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017352-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DOTTO - CPF: 557.355.339-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – MAQUINÁRIO PERTENCENTE A TERCEIRO –DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.º 9.605/1998.

2. “
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4.
No que tange a preliminar de incompetência, observa-se que conforme a Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e
julgar as demandas de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial e do trabalho.

5. Decisão revogada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA
” n.º 1021577-71.2024.8.11.0041, interposta por JOSÉ RENATO DOTTO, em face da parte agravante, cujo trâmite ocorre perante a 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá, MT, que determinou a imediata restituição do maquinário apreendido,
nos seguintes termos (ID. 157391431 - autos n.º
1021577-71.2024.8.11.0041
):

“
Vistos.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
JOSÉ RENATO DOTTO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, com pedido de liminar/antecipação de tutela para que seja determinada a restituição

do
TRATOR DE ESTEIRA, ano 1980, série D50-15C-B4727, ou, ao menos, a nomeação do requerente como fiel depositário do bem acima indicado, nos termos do art. 106, do Dec. n. 6.514/08.

Narra a inicial que o requerente é autônomo, trabalha na locação do seu maquinário pesado, e que atualmente está em situação financeira muito debilitada, já que o bem adquirido para ganho de provento encontra-se apreendido e, diante disso, não tem condições de arcar com as despesas processuais sem ter prejuízo ao seu sustento bem como de sua família, fazendo
jus
à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme prevê a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, razão pela qual requer a concessão da gratuidade da justiça.

Que o requerente é legítimo proprietário do maquinário descrito acima, adquirido em 02 de fevereiro de 2016, mediante contrato de compra e venda celebrado entre o requerente e o Sr. Waib Pavan Junior, conforme documentação anexa aos autos.

Alega que o maquinário estava verbalmente locado para o Sr. Amadeu Eufrásio Rodrigues, proprietário do imóvel rural onde foi apreendido o maquinário no dia 10 de maio de 2021 pela SEMA-MT por infração ambiental.

No entanto, o requerente esclarece que sempre realizou atividades de maneira regular e lícita, não podendo ser responsabilizado por condutas alheias à sua vontade. O uso do maquinário pelo autuado para a prática de crimes ambientais ocorreu sem a ciência ou consentimento do proprietário, em virtude do maquinário ser um bem de terceiro de boa-fé, cuja atividade estava voltada para a locação de maquinários, fato este que se comprova pelas certidões negativas anexadas aos autos.

Que o requerente além de não possuir qualquer relação com a suposta infração ocorrida, comprovou, também, que o objeto não tem finalidade exclusiva e restrita a prática criminosa ambiental, sendo o caso dos autos atípico, sendo que o objeto apreendido trata-se de instrumento de trabalho do requerente, que detém da atividade de locação, sendo totalmente permitido, a restituição do bem para o proprietário legitimo, gozar do uso de forma lícita em prol do seu fomento econômico e sustento.

Salienta que o requerente é terceiro de boa-fé, na medida em que evidentemente não é responsável pela prática de nenhum dano ambiental e a apreensão do seu maquinário por tempo indeterminado, sem o devido processo legal, nada mais é que uma antecipação de pena, antes mesmo do julgamento definitivo do mérito do procedimento administrativo (que sequer foi instaurado em nome do Autor), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ao final que seja julgada procedente todos os pedidos formulados, reconhecendo a sua ausência de participação na suposta infração e a decretação da liberação definitiva do bem móvel, condenando o requerido nos ônus sucumbenciais.

Com a inicial, o autor juntou os documentos que entendeu pertinentes aos seus interesses.

Antes de apreciar os pedidos, este Juízo determinou que o autor emendasse a inicial, o que foi atendido através da manifestação no id. 157208978, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois o requerente trabalha como autônomo, fazendo locação de seu maquinário pesado, a fim de prover sua subsistência e a de sua família, não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e, caso não seja o entendimento deste Juízo, requer que seja deferido o pagamento das custas processuais ao final ou, o parcelamento das custas processuais, conforme art. 98 e ss do CPC.

É a síntese da peça inaugural. Decido:

1. Sobre a competência deste Juízo:

In casu
, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por José Renato Dotto endereçada a uma das Varas Especializada da Fazenda Pública da Capital.

Como o processo está iniciando, penso que é o momento oportuno para analisar a questão da competência deste Juízo Fazendário, cuja jurisdição se restringe a processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal.

Ora, se a pretensão é a decretação da liberação definitiva do maquinário apreendido, entendo que este juízo tem competência para tanto por dois motivos. Primeiro, o ato/fato foi praticado por agente do Estado e, segundo, não há falar em ampliação do encargo ambiental ao terceiro de boa-fé, que tem seu maquinário como instrumento de trabalho lícito e fonte de sustento para sua família.

Nesse compasso, imaginar que o locador/autor, pelo simples fato de locar o maquinário pesado, responde por todos os atos que o terceiro sujeito cometeu, seria imputar uma responsabilidade inexistente e sem previsão legal a terceiros de boa-fé.

Isso porque no dia 27/04/2021 a SEMA com apoio da PMMT no município de Juína – MT apreendeu o maquinário do requerente junto com o autuado Amadeu Eufrásio Rodrigues por infringir a legislação ambiental, e levado para prefeitura de Juína-MT onde está depositado, conforme declaração no id. 157208438.

Traçando um paralelo, seria como ampliar a escala de responsabilidade ao proprietário de um imóvel, alugado por terceiros que tenham como atividade o tráfico de drogas. Evidente que, se não comprovada a participação efetiva do proprietário, não se pode presumir que este também seja traficante de entorpecentes.

Ao propósito e para demonstrar que não há que se falar em punição administrativa do autor pelo mau uso do maquinário pelo sujeito Amadeu Eufrásio Rodrigues pela evidente ausência de sua culpabilidade no caso concreto, trago à baila lição do Colendo STJ nesse sentido:

“...
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
.” (REsp 1251697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ªT, j. 12/04/2012, Dje 17/04/2012)

Nestes autos o exame se situa exclusivamente na aferição da legalidade do ato administrativo sobre a apreensão do maquinário, dos procedimentos administrativos tomados pelo agente do Estado tão somente no que se refere a apreensão do maquinário e nada envolvendo a questão de eventual delito ambiental.

Em outras palavras, entendo que este juízo tem competência para a verificação da legalidade do referido ato administrativo e nessa senda, cito a jurisprudência do Egrégio do TJPR julgando ação anulatória de ato administrativo que tramitou no
Juizado Especial da Fazenda Pública
, vejamos:

EMENTA: “
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTITUIÇÃO DE BENS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. TESES RECURSAIS DE LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO E INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E DE PREJUÍZO À DEFESA. ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
Nº 11915. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. ARTIGO 5º DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.320/93. NECESSIDADE DE INFORMAR A MOTIVAÇÃO A FIM DE PERMITIR O CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, RAZÕES DA APREENSÃO, LOCAL ONDE O PRODUTO FICARÁ DEPOSITADO, ESPÉCIE, CLASSIFICAÇÃO E QUANTIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM DESCRIÇÃO GENÉRICA E SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COROLÁRIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACESSO AO SISPASS (SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO UTILIZADO PELOS ESTADOS PARA A CONCESSÃO DAS LICENÇAS DE CRIAÇÃO AMADORA DE PÁSSAROS E DISPONIBILIZADO PELO IBAMA, POR MEIO DO QUAL DEVEM SER FEITOS REQUERIMENTOS, DECLARAÇÕES E INSERÇÃO DE DADOS REFERENTES AO PLANTEL DE AVES DO CRIADOR AMADOR CADASTRADO). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” Recurso Inominado n° 0010419-32.2018.8.16.0130 - 4ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, data do julgado: 08/05/2020. (Sem negrito no texto original)

Além das considerações acima, cumpre ressaltar que este julgador não vai adentrar no mérito administrativo para aferir o grau de conveniência e oportunidade no que tange a aplicação da legislação ambiental, cuja matéria compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Ao arremate, observa-se que o autor a princípio, agiu dentro dos parâmetros do homem médio, tendo em vista que não realizou nenhum ato que de forma direta implicasse em violação as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente e nem tampouco impediu ou dificultou a regeneração natural de florestas ou vegetação. Se alguém o fez foi outra pessoa, inclusive não se vê o nome do autor no Termo de Apreensão - id. 157208438.

2. Sobre o pedido de assistência judiciaria gratuita:

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do requerente.

O direito ao benefício da gratuidade da justiça não exige que a parte se encontre em estado de penúria ou miserabilidade, mais sim, que o pagamento das custas e despesas,
neste momento processual
, acarrete prejuízos ao seu próprio sustento ou da sua família.

Examinando o pedido de justiça gratuita, extrai-se dos autos que o autor não é empresário, mas sim autônomo que trabalha na locação de seu maquinário, não possui uma frota de veículos para alugar e está em situação financeira muito debilitada, já que o bem adquirido para ganho de provento encontra-se apreendido.

Inobstante, os documentos apresentados são relevantes, pois comprovam a apreensão do seu maquinário que era sua fonte de renda, assim comprovada a alegada impossibilidade de custeio das custas e despesas processuais nesta fase embrionária.

Desta forma aliada às evidencias de parcos recursos financeiros por parte do autor neste momento inaugural,
entendo prudente
deferir
o pagamento das custas processuais ao final da demanda, devendo-se anotar na distribuição
.

3. Sobre a antecipação de tutela:

A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do NCPC.

Flui dos autos que o requerente é legítimo proprietário do maquinário descrito acima, cujo bem foi adquirido em 02/02/2016 (muito antes da operação), mediante contrato particular de compra e venda celebrado entre o requerente e o Sr. Waib Pavan Junior - id. 156739795, utilizado para o trabalho em atividades lícitas na região do Estado de Mato Grosso mediante a locação para quem viesse a precisar, como meio de ganho de proventos para o seu sustento e de sua família.

Ocorre que o maquinário estava verbalmente locado para o Sr. Amadeu Eufrásio Rodrigues, proprietário do imóvel rural onde foi apreendido o maquinário no dia 10 de maio de 2021 pela SEMA-MT por infração ambiental e o bem apreendido foi levado para Prefeitura de Juína/MT onde está depositado, cuja alegação autoral está em tese comprovada através dos documentos anexados nos autos.

Com efeito, tenho que o requerente Sr. José Renato Dotto é o terceiro de boa-fé, não tendo nenhuma participação direta na atividade desempenhada na região sirgas 2000 zona rural no município de Juína e o maquinário estava locado para o Amadeu Eufrásio Rodrigues mediante contrato verbal de locação.

E mais, a legislação pátria permite que até mesmo o autuado pela infração seja nomeado como depositário dos bens, desde que não se vislumbre a possibilidade de novas infrações e no caso em apreço, o autor não é reincidente, seu bem não foi locado para a prática de danos ao meio ambiente, possuindo possibilidade de seu uso em atividade diversa do setor florestal, tornando-se assim plenamente possível a sua liberação,
in verbis
:

“
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido.
O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional
.

A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só
.
” CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso).

Os documentos juntados inicialmente demonstram com clareza que o autor está totalmente dissociado de eventual cometimento de qualquer infração até o presente momento, haja vista que o órgão ambiental sequer instaurou procedimento administrativo em nome do requerente para investigar a sua autoria ou participação no suposto ilícito ambiental.

Desta forma, ao que tudo indica, a apreensão de seu maquinário sem que haja sua participação conjunta com o Amadeu Eufrásio Rodrigues em supostas atividades ilícitas ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como mencionado, da singela leitura do Termo de Depósito e Termo de Apreensão não consta o nome do autor envolvido na operação – id. 157208438, o que aliado às certidões negativas da Justiça Estadual nada constando de processos, chego à conclusão de que há nos autos prova inequívoca das alegações apostas na exordial, para fins de autorizar a pretendida antecipação da tutela de urgência, com o deferimento do pleito liminar a favor do requerente, mesmo porque, se necessário, a liminar poderá ser revista a qualquer momento e não causará prejuízos ao requerido.

Ademais, também restou demonstrado o perigo da demora, uma vez que a
apreensão indevida impede o autor de exercer plenamente suas atividades mercantis, à exemplo de entabular novas empreitadas ou locação do maquinário para atividades lícitas.

Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários
legais para autorizar a antecipação da tutela de urgência almejada.

Pelo exposto, considerando que o provimento final poderá se tornar ineficaz, antecipo os efeitos da tutela de urgência pretendida, e
DETERMINO
a imediata
restituição
do maquinário apreendido qual seja:
TRATOR DE ESTEIRA, ano 1980, série D50-15C-B4727
, pertencente ao requerente que é o legítimo proprietário,
devendo o Sr.
José Renato Dotto
ficar como fiel depositário do aludido maquinário, não podendo vendê-lo e ao mesmo tempo deve zelar pelo seu bom estado de conservação até ulterior decisão deste Juízo
.

Para cumprimento da ordem liminar
,
determino
que seja expedido ofício para o Departamento Jurídico da Prefeitura de
Juína-MT
,
no e-mail:

gabinete@juina.mt.gov.br
,
WhatsApp: 066 3566-8300
, para cumprimento imediato desta.

Cumprida a determinação supra, relativa à intimação do requerido acerca da tutela de urgência ora deferida, promova-se em seguida a
CITAÇÃO
do ESTADO
na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC)
,
consignado às advertências legais.

Contestado, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, sob pena de indeferimento.

Sucessivamente, intime-se o Estado requerido para, querendo, no prazo de até 15 (quinze) dias indicar e justificar as provas que pretende produzir, também sob pena de indeferimento.

Somente após a triangularização processual e cumprida todas as etapas acima, ouça-se o MPE.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se,
com urgência
.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2024.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, uma vez que, a matéria debatida na ação envolve o meio ambiente e deve, a seu ver, ser apreciada pela Vara Especializada do Meio Ambiente.

Salienta que: “
(...)
conforme jurisprudência do STJ,
para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
”.

Em face dessa situação
,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 222442152):

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo; c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No
mérito
, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 222546656).

A parte agravada, JOSE RENATO DOTTO, apesar de devidamente intimada deixou de
apresentar as contrarrazões
(ID. 228240168).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhumas das hipóteses do artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 230495192).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a
recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA
” n.º 1021577-71.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre perante a 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá, MT, que determinou a imediata restituição do maquinário apreendido
.

Dá analise da inicial, verifica-se a parte promovente, ora agravada, ingressou no dia 23.05.2024, com a presente demanda, em face do agravante, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário do veículo, Trator de Esteira, Ano 1980, Série n.º D50-15C-B4727
, apreendido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em razão de suposta infração a legislação ambiental em vigor (arts. 48, 50, 60 e 70, da Lei Federal n.º 9.605/98 c/c arts. 51, 52 e 66, do Decreto Federal n.º 6.514
/
2018).

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais
.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, a Lei n.º 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Dessa forma, ainda que o maquinário tenha sido apreendido na posse de terceira pessoa, esse fato não impede a ocorrência da apreensão, porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, uma vez que buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos, tendo em vista que se considera infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, nos termos do art.70, da Lei n.º 9.605/1998.

Logo,
a liberação do veículo, que guarda correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Sobre o tema, já decidiu o TRF 1ª Região, em casos semelhantes:

“INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR MADEIRA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. DESIGNAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TESES 1.036 E 1.043). BOA-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelação de sentença em que foi julgado improcedente pedido com vistas ao cancelamento da pena administrativa de perdimento de veículo de propriedade do autor, apreendido em razão de sua utilização na extração irregular de madeira. 2. Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, ?verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos?, sendo que ?os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo? (Decreto n. 6.514/2008, art. 105, caput). Igualmente, o Decreto n. 6.514/2008 prevê, em seu art. 101, que, constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder (poder-dever) de polícia, poderá realizar a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática do ilícito. 3. De acordo com a tese repetitiva n. 1.036/STJ, ?a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional? ( REsp 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 24/02/2021). Já na tese repetitiva n. 1.043, o mesmo Superior Tribunal de Justiça definiu que ?o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência? ( REsp 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 26/03/2021). 4. Já decidiu esta Corte que, ?de acordo com essa nova posição do STJ, ?a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente?. Firmou-se o entendimento de que a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ( REsp 1814944/RN, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)? ( AC 0001377-42.2009.4.01.4101, relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6T, PJe 27/04/2022). 5. Consoante o auto de infração lavrado pelo IBAMA, foi apreendida um veículo trator do autor em razão de ser utilizada na exploração de madeira, em atividade de desmate de área ambiental localizada no município de Marcelândia/MT. 6. A motivação do IBAMA para a apreensão é impedir a continuidade do ilícito ambiental e evitar maiores danos ao meio ambiente, à luz do art. 47, § 1º, do Decreto n. 6.514/2008, verbis: ?As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo?. 7. A parte autora alega ter agido de boa-fé. Diz ser proprietário do trator que estava ?em local onde SUPOSTAMENTE estava sendo realizado extração ilegal de madeira, sendo que a apreensão somente se deu pois os ficais IMAGINARAM que o veículo do recorrente seria utilizado para a efetivação de crimes ambientais (SUPOSIÇÃO)? e que ?NÃO FOI AUTUADO COMO SEQUER. ENCONTRAVA-SE NO LOCAL ONDE FOI APREENDIDO O SEU VEÍCULO?. 8. Estão demonstradas a utilização do trator na prática da infração ambiental e a ausência de boa-fé do apelante, especialmente diante das seguintes circunstâncias destacadas na sentença: o trator foi encontrado escondido em área de mata fechada, não sendo encontrada nenhuma pessoa no local, apesar de haver intensa movimentação de motocicletas nas estradas vicinais; o referido trator foi flagrado em local de exploração ilegal de madeira portando as adaptações necessárias para a extração de toras. 9. Já decidiu este Tribunal em caso semelhante: ?In casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina.
A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora,
evitando-se a ação, no caso de dúvida? (TRF1, AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, Juiz Federal Convocado César Cintra Jatahy Fonseca, 6T, e-DJF1 02/09/2019). 10. Não há excesso na verba honorária arbitrada na sentença, pois, em causas similares, esta Corte tem fixado os honorários de sucumbência de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiram-se: AGT 0004961-91.2011.4.01.3505; AC 0000024-82.2009.4.01.3901; AC 0001161-91.2012.4.01.3902. 11. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00029837620114013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 11/07/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 12/07/2022 PAG PJe 12/07/2022 PAG)”. (grifos nossos)

“AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. M
ADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE.
LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão.
II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade.

III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda.
(AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que,
in casu
, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira,
devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina.
V

A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura.
VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG)”. (grifos nossos)

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, lavrada por meio do Termo de Apreensão n.º 21125047 (ID. 157208438).

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravada,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem.

Ressalto, por oportuno, que ainda que a parte apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem.

No tocante à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.º 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“(...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).
Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”. (grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

(N.U 1000466-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO –
APREENSÃO
DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO
MAQUINÁRIO
APREENDIDO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.

A
apreensão
, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração
ambiental
, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória.

(N.U 1008386-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)”.

Diante disso, a princípio, não se mostra admissível, especialmente em caráter liminar, deferir a liberação do bem apreendido.

No que tange a preliminar de incompetência observa-se que conforme a Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, vejamos:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.

Do exame dos autos, verifica-se que o caso em comento tem como objeto a apreensão de bem de propriedade da parte agravada, efetivada por suposto desmatamento ilegal, matéria relacionada à legislação ambiental e, portanto, o processamento e julgamento da causa incumbe à Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da disposição normativa interna.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA. Nos termos da Resolução nº 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.
(TJ-MT - AI: 10200594320228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POSTO DE GASOLINA – AUTO DE INFRAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. 1.
É competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para [...] processar e julgar as ações de natureza civil, relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais [...], a teor do artigo 1º, da Resolução nº 9, de 19 de junho de 2008, do Órgão Especial do Tribunal. 2. Diante da incompetência absoluta em razão da matéria não resta outra alternativa senão o retorno dos autos ao primeiro grau, com a remessa à Vara Especializada do Meio

Ambiente.

(N.U 0172702-47.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)”.
(grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REGULAÇÃO DE COBRANÇA POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO – MATÉRIA AFETA AO
MEIO

AMBIENTE
ARTIFICIAL (DIREITO URBANÍSTICO)—
COMPETÊNCIA
—
VARA
ESPECIALIZADA DO
MEIO

AMBIENTE
— RESOLUÇÃO Nº 09/2008/OE DESTE TRIBUNAL — PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.
Se a matéria objeto do ação ordinária envolve questão ambiental a
competência
é da
Vara
Especializada do
Meio

Ambiente
(Resolução n°. 09/2008/OE/TJMT). A incompetência
absoluta
em razão da matéria deve ser declarada de ofício e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição
(CPC, art. 111 c/c art.113, § 2º).

(N.U 0175225-32.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)”.
(grifos nossos)

Dessa maneira, tratando-se de hipótese de competência absoluta, matéria de ordem pública e passível de ser reconhecida
a qualquer tempo e grau de jurisdição, de oficio ou a requerimento das partes, impõe-se a aplicação do efeito translativo, para declinar da competência para Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT.

A propósito, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento,
in verbis
:

“(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual
. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento”. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).
(grifos nossos)

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ACOLHER A PRELIMINAR
e, em consequência atribuindo efeito translativo ao presente agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida

na origem, bem como declarar a incompetência do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, para processar e julgar a ação e, consequentemente, declino da competência para apreciar o presente recurso a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024